Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-28.2022.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001416-28.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARO ANTONIO BARCELOS - CPF: 432.942.191-72 (AGRAVANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001416-28.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: LAZARO ANTONIO BARCELOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC) – INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO EM COMENTO PARA OS CASOS DE PROVIMENTO, TOTAL OU PARCIAL, DO RECURSO – ENTENDIMENTO ESTE QUE PREVALECE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARA TRATAR SOBRE A MATÉRIA (TEMA 1059) -
RECURSO DESPROVIDO

Inaplicabilidade, na espécie, da regra prevista no artigo
85
,
§ 11º
, do
novo Código de Processo Civil
, que tem como pressuposto a fixação anterior e a possibilidade de majoração em caso de improvimento ou de não conhecimento integral do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001416-28.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: LAZARO ANTONIO BARCELOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Lázaro Antônio Barcelos,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 174554694
),
que, nos autos dos Embargos de Declaração n.
1001416-28.2022.8.11.0003
, interposto pelo Recorrente contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, rejeitou os embargos declaratórios
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
a parte agravada já foi condenada no pagamento de honorários sucumbenciais no juízo de piso, e saiu novamente perdedora quando da apelação junto a este E. Tribunal.

Afirma que,
inobstante reconhecer a procedência do recurso, foi omissa quando nada falou em relação os honorários sucumbências recursais, estabelecidos no art. 85 e seus parágrafos, em especial o § 3º, 4º, 6º, 11º e 14º do Novo Código de Processo Civil, que prescreve que são devidos honorários ao advogado vencedor cumulativamente.

Ressalta que
, os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado sempre que a parte sair vencedora na demanda, devendo o magistrado de ofício fixá-los na sentença ou acórdão, tomando como base quando for parte a Fazenda Pública, os critérios fixados e percentuais no parágrafo 3º e seguintes do artigo 85 do NCPC, cumulativamente.

Afirma que, em caso semelhante ao presente feito, ou seja, os autos de nº 1009006-61.2019.8.11.0003 que tramitou por esta mesma 1ª Câmara e que foi julgado procedente, inclusive de atuação dessa própria causídica, em que foi deferido pelo Julgador no caso paradigma, honorários de sucumbência recursal.

Diz que, a lei determina que a sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor, cumulativamente e majorando os honorários fixados na fase de conhecimento com a recursal

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de majorar
os honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor atualizado da condenação, de forma majorada, cumulativa em dobro, com espeque na fixação de percentuais e critérios estabelecidos pelo artigo 85 ss, e seus parágrafos, em especial o § 3º, 4º, 6º 11º, 14 do NCPC, para não causar prejuízos à causídica, dado o caráter alimentar dos honorários advocatícios.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 182736686.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001416-28.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: LAZARO ANTONIO BARCELOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Lázaro Antônio Barcelos,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 174554694
),
que, nos autos dos Embargos de Declaração n.
1001416-28.2022.8.11.0003
, interposto pelo Recorrente contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, rejeitou os embargos declaratórios
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
a parte agravada já foi condenada no pagamento de honorários sucumbenciais no juízo de piso, e saiu novamente perdedora quando da apelação junto a este E. Tribunal.

Afirma que,
inobstante reconhecer a procedência do recurso, foi omissa quando nada falou em relação os honorários sucumbências recursais, estabelecidos no art. 85 e seus parágrafos, em especial o § 3º, 4º, 6º, 11º e 14º do Novo Código de Processo Civil, que prescreve que são devidos honorários ao advogado vencedor cumulativamente.

Ressalta que
, os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado sempre que a parte sair vencedora na demanda, devendo o magistrado de ofício fixá-los na sentença ou acórdão, tomando como base quando for parte a Fazenda Pública, os critérios fixados e percentuais no parágrafo 3º e seguintes do artigo 85 do NCPC, cumulativamente.

Afirma que, em caso semelhante ao presente feito, ou seja,
os autos de nº 1009006-61.2019.8.11.0003 que tramitou por esta mesma 1ª Câmara e que foi julgado procedente, inclusive de atuação dessa própria causídica, em que foi deferido pelo Julgador no caso paradigma, honorários de sucumbência recursal.

O

recurso
não comporta provimento.

Isso porque
, conforme restou consignado na decisão impugnada
, a
aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tem como pressuposto o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso, não se aplicando nos casos em que o recurso é provido ou parcialmente provido.

O Superior Tribunal de Justiça possui a seguinte interpretação acerca do artigo
85
,
§ 11,
do
CPC
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART.
85
,
§ 11
, DO
CPC/2015
. PROCEDÊNCIA.

1.
A majoração dos honorários com base no art.
85
,
§ 11
, do
CPC/2015
é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o
novo Código de Processo Civil
; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
Código de Processo Civil
.

3. Embargos de Declaração acolhidos.

(EDcl no REsp n. 1.856.491/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 2/8/2021.) [Destaquei]

No caso em tela, tem-se a presença dos requisitos a (decisão recorrida publicada na vigência do
novo CPC
) e c (fixação dos honorários desde a origem), mas não do requisito b (recurso não conhecido ou desprovido).

O provimento de recurso, total ou parcial, não dá ensejo à majoração de honorários na forma do art.
85
,
§ 11,
do
CPC
.

Somado a isso, a advogada da parte autora, ora agravante, poderia ter honorários recursais arbitrados a seu favor caso: (i) a parte adversária tivesse interposto recurso; e (ii) este recurso tivesse sido desprovido ou não conhecido.

Não é o caso dos autos.

Insisto, o provimento de recurso, total ou parcial, não atrai a incidência do art.
85
,
§ 11,
do
CPC
, sendo este o posicionamento que, por ora, predomina na jurisprudência da Corte Cidadã.

Além do mais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do acórdão publicado em 26/8/2020, afetou os Recursos Especiais n. 1.865.553/PR, 1.865.223/SC e 1.865.633/RS ao rito dos recursos repetitivos, fixando como questão controvertida a ser julgada a seguinte (Tema 1.059):

(Im)possibilidade de majoração, em grau recursal, da verba honorária fixada em primeira instância contra o INSS quando o recurso da entidade previdenciária for provido em parte ou quando o Tribunal nega o recurso do INSS, mas altera de ofício a sentença apenas em relação aos consectários da condenação.

Inicialmente, havia sido determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a questão delimitada e tramitassem no território nacional.

No entanto, posteriormente, a Primeira Seção declinou a competência para a Corte Especial que, por meio de acórdão publicado em 06.05.2022, delimitou a controvérsia nos seguintes termos:

(Im)possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação
”.

E, ainda, houve a determinação da “suspensão da tramitação apenas dos
recursos especiais e agravos em recurso especial
cujos objetos coincidam com o da matéria afetada”.

Assim, considerando que o Tema 1.059 ainda não foi julgado pela Corte Superior e que não se faz mais necessária a suspensão dos processos, nesse ponto, a questão relativa aos honorários recursais, deve ser analisada de acordo com a regra geral já observada por este E. Tribunal de Justiça.

Segundo o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais devem ser fixados somente na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso:

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11 DO CPC)– INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO EM COMENTO PARA OS CASOS DE PROVIMENTO, TOTAL OU PARCIAL, DO RECURSO – ENTENDIMENTO ESTE QUE PREVALECE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARA TRATAR SOBRE A MATÉRIA (TEMA 1059) – CORTE CIDADÃ QUE AINDA NÃO FIXOU A TESE VINCULANTE
, TAMPOUCO ORDENOU O SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NAS INSTÂNCIAS INFERIORES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-PR 00060863220158160004 Curitiba, Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 17/7/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/7/2023) [Destaquei]

Desse modo, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no
REsp n. 1.952.717/MG
, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.059) do STJ, aplica
-se o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser afastada a majoração de honorários sucumbenciais no caso concreto.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Lázaro Antônio Barcelos
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023